Tribunal: TJSP
Processo: 1003780-36.2021.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. 1) Considerando ter havido condenação contra a ré, ainda que parcial, o valor dos honorários devem ser fixados proporcionalmente em relação a esta, nos termos do artigo 85, §2o. 2) EMBARGOS ACOLHIDOS.